Tribunal: TJSP
Processo: 1101481-53.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1101481-53.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GIOVANNI GARBONI e GARBONI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E MOLDES LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
é
embargado
NOVA
PORTFÓLIO
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101481-53.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30908
2
Embargos de Declaração Cível no 1101481-53.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Giovanni Garboni
Embargada: Novaportfolio Participações S/A
Juiz: Regis de Castilho Barbosa Filho
Comarca: São Paulo - 41a Vara Cível do Foro Central
Voto 30908
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Giovanni Garboni em relação ao Acórdão Eletrônico de
fls. 907/912 que, por unanimidade de votos, na parte conhecida,
negou provimento ao apelo interposto pelo embargante.
Alegando a existência de omissão e
ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC), em relação à
majoração da verba honorária sem justificativa, o embargante requer
a correção, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Não se cogita de omissão, contradição
ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Nessa esteira, considerando que a
majoração da verba honorária decorre de previsão legal, torna-se
desnecessário e até contraproducente - que se fique a esmiuçar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101481-53.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30908
3
todas as vírgulas do arrazoado, de modo que não se cogita de
ausência de fundamentação, argumento este, aliás, descabido nesta
sede recursal, porquanto desafia recurso apropriado.
Por
fim,
o
prequestionamento
de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator